Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703498-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JAIR ALVES DA SILVA XAVIER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Veículo - Antecipação da Tutela Recursal - Prazo para Contestação - Termo Inicial - Juntada do Mandado de Citação - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se na origem de Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela pleiteada, contudo fixou o termo inicial para contestar o feito a data da juntada do mandado de citação aos autos. A parte agravante sustenta que o prazo para apresentação de defesa deve ser contado a partir da execução da liminar, e não a partir da juntada do mandado de citação aos autos, nos casos em que a citação se dá no mesmo momento da execução da liminar. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo para que passe a contar o prazo para purgar a mora e contestar a demanda a partir da apreensão do bem. Pois bem. Não entendo presentes parcialmente os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “do mandado de busca e apreensão, que veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e a sua citação, decorrem dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, para oferecer sua resposta (arts. 297, c/c 241, II, do CPC)” (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013). O entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mandado de busca e apreensão veicula simultaneamente a comunicação do devedor para retomada do veículo e a sua citação. Prevê, ainda, que o prazo para pagamento seja contado a partir do cumprimento do mandado e o para contestar tenha como termo a quo a juntada do mandado aos autos. Assim, acertada a Decisão no ponto em que fixa o termo inicial para contestar o feito a data da juntada do mandado de citação aos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator